Tribunal: TJDFT
Processo: 0709346-15.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INFORMAR A CAUSA DEBENDI. NECESSÁRIA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença que indeferiu a petição inicial, ante o não atendimento à determinação de emenda.
3. O recorrente ajuizou ação de locupletamento, a fim de cobrar dívida fundada em nota promissória. O Juízo de primeiro grau determinou ao recorrente que esclarecesse a origem da dívida, tendo o mesmo informado que tal medida não é exigível para o rito processual escolhido. Nas razões recursais, o recorrente reitera que se trata de título não causal, o qual não requerer a declaração da causa debendi.
4. Da gratuidade de justiça. Defiro ao recorrente o benefício requerido, tendo em vista a documentação apresentada ao ID 32923126.
5. De acordo com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66), o prazo de prescrição da nota promissória é de 3 (três) anos, a contar da data de vencimento. (AgInt no AREsp 171157 / RJ 2012/0084698-4, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (CONVOCADO). Ante a ausência de prazo específico no art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 em relação à ação de locupletamento amparada em nota promissória, utiliza-se o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil (a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa), contado do dia em que se consumar a prescrição da pretensão executiva (REsp 1323468 / DF 2012/0099706-3 Relator(a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).
5. O título executivo que aparelha o presente feito (ID 32548092) possui data de vencimento para 15.02.2018, razão pela qual o prazo para o exercício da pretensão executória era 15.02.2021, e o termo final da prescrição da ação de locupletamento seria em 15.02.2024.
6. Em que pese o crédito expresso em nota promissória prescrita possa ser reclamado em ação de locupletamento (art. 48 do Decreto no 2.044/1908), sem a necessidade de indicação da causa debendi, verifico que o recorrente possui um total de 807 ações em sua maioria ações de locupletamento baseadas em notas promissórias ajuizadas nos juizados especiais. Assim, na hipótese, mostra-se necessária a indicação da causa debendi para verificar a utilização adequada do processo e o uso da estrutura do Poder Judiciário.
7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade. Sem honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.